Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722950-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: VALERIA LIVINO DE SIQUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por JANAÍNA ELISA BINELI em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721264-51.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor de VALÉRIA LINIVO DE SIQUEIRA, na qual indeferiu providências executivas, no sentido de que efetivar penhora de veículo, para excussão e satisfação de seu crédito. Eis os termos da decisão guerreada: “Intimada a dar andamento no feito, o credor requereu a intimação do executado para indicar a localização do veículo, a inserção de restrição de transferência no sistema RENAJUD em relação ao veículo I/HAOJIAN AVELLOZ AZ1, Placa SDD7A71 e a expedição de mandado de penhora apreensão e depósito deste bem, sem contudo indicar o endereço. Indefiro os pedidos. A intimação do devedor para indicar a localização do veículo é medida inócua, visto que a experiência, neste juízo, demostra que o devedor mantém-se inerte quando intimado. Quanto a inserção de restrição de transferência no sistema RENAJUD, referida diligência foi realizada. Por fim, quanto ao pedido de expedição de mandado de penhora, apreensão e depósito, não há como deferir o pedido sem a indicação do local em que o veículo possa ser encontrado. Por outro lado, verifico que não houve consulta ao sistema INFOJUD. Assim, promova-se consulta ao referido sistema. Sendo infrutífera, venham os autos conclusos para suspensão pelo art. 921 do CPC.” Em suas razões, afirma que foram violados os princípios da cooperação e da efetividade da execução, estampados no art. 139, inc. IV do CPC que atribuiu ao juiz que determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Informa que a intimação da executada para indicar o paradeiro do bem penhorado é uma medida coercitiva e mandamental que visa garantir a efetividade da execução e o cumprimento da ordem judicial, bem como a inércia do Juízo com base em regra de experiência não pode se sobrepor ao dever de procurar a satisfação do crédito. Cita o disposto no art. 77, incisos IV, V e VI do CPC, para sustentar a negativa do executado em fornecer endereço do veículo para penhora constituí ato atentatório à dignidade da justiça. Traz à baila discussão sobre a determinação de condução coercitivas pelo Juízo, com o fim de cumprir ordens judiciais, objeto de ADI 5941, julgada constitucional pelo STJ, para fundamentar a possibilidade de adoção no caso concreto, à guisa de determinação para informar localização do bem que se pretende penhorar, diante de que a negativa pode ser sancionada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo, para suspender a decisão agravada no que tange ao indeferimento da intimação da executada, com a concessão da tutela recursal, No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a intimação da executada para que, no prazo legal, informe a exata localização do veículo I/HAOJIAN AVELLOZ AZ1, Placa SDD7A71, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos art. 77, §2o do CPC. Esse, o relato. Inicialmente, considero como prejudicado ao pleito de isenção de pagamento de preparo, com fulcro na Lei 15.109/2025, haja vista que, embora requeira em preliminar, nominado pelo recurso, como custas processuais, houve o efetivo recolhimento do preparo, em ID. 72744938, caracterizando a preclusão lógica. Sabe-se que o deferimento de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, contudo, não se vislumbra a presença do requisito relativo ao periculum in mora. “O perigo da demora, para justificar a concessão da tutela de urgência, deve ser concreto, atual e fundado em elementos objetivos extraídos dos autos, e não em meras conjecturas” — MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 28. Pois bem, o agravante o agravante sustenta que o perigo de demora estaria configurado pela dificuldade de localização de bem para efetivação da penhora e pelo risco de frustração da execução, sob pena de sofrer prejuízo irreparável pela do feito, bem como a demora na concretização da constrição física do veículo frustra o proveito executivo integralmente. No entanto, tais alegações correspondem a circunstâncias genéricas, inerentes à maioria das execuções e cumprimentos de sentença, não sendo suficientes, por si sós, para evidenciar a urgência apta a justificar a medida excepcional pretendida. Ausente, portanto, demonstração concreta de risco iminente ou dano irreparável, revela-se incabível o deferimento da tutela recursal pleiteada. Ademais, verifica-se que o Juízo, além de ter realizado a restrição de transferência do bem ou bloqueio, via RENAJUD, concedeu a pesquisa no Sistema INFOJUD, no intuito de encontrar patrimônio da executada passível de constrição judiciária, cumprindo, em princípio, com o disposto no art. 139, caput e inc. IV do CPC1. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator